Tribunal: CARF
Processo: 19515.720419/2015-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720419/2015-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.718 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
MMT GAPNET VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE. DEDUÇÃO NA APURAÇÃO DO
TRIBUTO DEVIDO. POSSIBILIDADE.
É permitida a dedução da Csll retida na fonte do tributo devido no
encerramento do período de apuração, desde que as respectivas receitas tenham
sido, espontaneamente ou de ofício, incluídas no cômputo da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para exonerá-lo da exigência fiscal em R$ 127,05
(cento e vinte e sete reais e cinco centavos).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 104-000.011,
proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo face ao lançamento
de ofício da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-calendário 2011.
A autuação fiscal decorreu de ausência de comprovação de quitação de parte das
estimativas mensais informadas na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“Dipj”) do período, em cotejo com a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (“Dctf”), quer por pagamentos, quer por compensações. Dado que as referidas
estimativas mensais não foram em sua íntegra liquidadas, recompôs-se o saldo da Csll a pagar,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720419/2015-02
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.718 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720419/2015-02

culminando no lançamento de ofício. Não se discutiu, nem se aventou, hipótese de omissão de
receitas naquele procedimento.
Na corrente fase recursal, o contribuinte pugna pela redução da autuação sofrida,
por ter constatado erro de fato no preenchimento da Dipj, consubstanciado na ausência de
informação do valor da contribuição retida por fonte pagadora naquele período de apuração. A
referida retenção, sofrida sob o código de arrecadação “5952”, teria totalizado R$ 590,79
(quinhentos e noventa reais e setenta e nove centavos), sendo esse o valor em litígio, tendo sido
apartada a exigência não contestada.
Compulsando os autos, percebeu-se que o valor da retenção de fato não foi
informado na Dipj, não foi reduzido da autuação fiscal, tampouco questionado e comprovado
quando de sua impugnação. Ou seja, o comprovante da retenção em tela somente veio a instruir
o processo quando da formalização do Recurso Voluntário.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Preliminarmente, avalio se a informação da retenção da Csll na fonte guarda
relação com o contexto fático de que trata o processo administrativo fiscal, ou se se trata de
matéria preclusa.
Ora, tanto o contribuinte, quanto a autoridade lançadora, poderiam ter identificado
a dita retenção à época do procedimento fiscal. Negar o conhecimento da prova inconteste de
que seu respectivo valor foi indevidamente exigido de ofício, por não ter sido promovida sua
dedução do tributo apurado, atentaria aos princípios que norteiam a Administração Pública
(legalidade, moralidade, eficiência, economicidade, dentre outros). A causa é madura, e a
apreciação da prova, para fins de livre formação da convicção do julgador, neste caso concreto,
não demanda maiores esforços, nem requer diligências. Diga-se, até, que dada a natureza das
retenções, equivalente à dos pagamentos, qualquer autoridade competente que se deparar com
fatos como esse, guardadas as devidas especificidades, pode/deve reformar o ato administrativo
de ofício.
Quanto à pretensão do contribuinte, há que se ressalvar que a retenção promovida
pela fonte pagadora englobou 3 (três) tributos (artigos 30 e 31 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003): (i) a Csll, calculada a 1% do rendimento tributável; (ii) a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social, a 3%; e (iii) a Contribuição para o PIS/Pasep, a 0,65%.
No presente caso, o valor do rendimento tributável foi de R$ 12.705,12. Logo, o
valor da retenção efetuada pela fonte pagadora, relativa à Csll, foi de apenas R$ 127,05.
Por fim, referendando o que foi dito alhures, os valores retidos são considerados
como antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção (artigo 36 da Lei no
10.833, de 2003).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.718 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.720419/2015-02

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para exonerá-lo da exigência fiscal em R$ 127,05 (cento e vinte e sete reais e cinco
centavos).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 163
DF CARF MF
Original